Tribunal: TJPA
Processo: 0004859-45.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004859-45.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA PELA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE BENS IMÓVEIS C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão.

2.

No presente caso, o embargante alega omissão do acordão julgado. Inocorrência. Os pontos levantados no recurso foram devidamente abordados no acórdão embargado, evidenciando intuito do recorrente em rediscutir o entendimento firmado

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência

dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do acórdão (ID
16098712, 16645166, 15618473, 16098710, 16098711) que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação impetrado por
MARIA DE JESUS DA SILVA SOUZA
para desconstituir a sentença de 1º grau em razão da sua fundamentação deficiente, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento, inclusive, com colheita de provas necessárias ao deslinde da causa.

O município embargante suscita a existência de omissão do acórdão, alegando que se faz necessário que o presente relator aponte de forma precisa em que momento a sentença deixou de apreciar os pedidos descritos na inicial, utilizando-se de indicação, reprodução de paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida.

Alega que especificar tais pontos ajudaria a formar melhor compreensão quanto aos fundamentos do julgado e seus limites.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada as contradições apontadas.

A embargado não ofertou contrarrazões conforme certidão de id.
17285442
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios, pelo que passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o município embargante aponta a existência de omissão do acórdão embargado, alegando que se faz necessário que o presente relator aponte de forma precisa em que momento a sentença deixou de apreciar os pedidos descritos na inicial, utilizando-se de indicação, reprodução de paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Alega que especificar tais pontos ajudaria a formar melhor compreensão quanto aos fundamentos do julgado e seus limites.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Não se pode olvidar que é nulo o julgado por ausência de fundamentação, quando este se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, nos termos do art. 461, §1º e inciso I, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Analisando detidamente os autos, constato que no julgado vergastado, o juízo sentenciante exarou sentença alheia aos pedidos da autora, sendo patente a falta de apreciação dos pleitos autorias, de forma a ignorar a disposição constitucional referente ao dever de fundamentação encontrado no art. 93, inc. IX, da CF.

Não se pode olvidar que a sentença impugnada não apreciou devidamente a questão sub judice, mediante o cotejo das narrativas das partes e das provas produzidas nos autos, indeferindo de forma genérica o pedido de desapropriação indireta, sem adentrar e resolver a questão referente a alegada desapropriação e eventual recebimento indenizatório, razão pela qual se enseja a nulidade do julgado nos termos do art. 489, inc. I, §1º, inc. I e IV, do CPC.

Assim, considerando a ausência de fundamentação idônea da sentença recorrida, torna-a nula pelo que o feito deve ser devolvido ao Juízo de 1º grau para a devida instrução, inclusive com realização de colheita de prova apto ao julgamento, perícia e outros.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença de 1º grau em razão da sua fundamentação deficiente, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento, inclusive, com colheita de provas necessárias ao deslinde da causa.
”

O embargante, no entanto, acha melhor que o relator especifique e colaciona trechos dos pedidos na inicial e de seus provimentos e improvimentos na sentença de 1º grau, como se a mera citação deles sustentasse a decisão, porém não foi o que ocorreu.

Utilizando os trechos colacionados pelo Embargante temos que, na inicial, a Embargada fez os seguintes pedidos

(ID. 13706123 – pág. 25):

“d) Que a Requerente seja indenizada, por Desapropriação Indireta, da área localizada na Rua 11, Bairro Primavera, lote 61, quadra 167, esquina com a Rua Belém, com área de 286m2, no importe de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), ou ainda outro valor a ser determinado em justa e prévia avaliação por perito judicial;

e) Que a Requerente seja indenizada, a título de Danos Materiais, o valor correspondente a R$ 87.840,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais), referente ao que deixou de auferir com os alugueis que recebia e cuja renda consistia em sua única fonte de sustento.”

Importante relembrar que a autora, ora embargada, solicitou indenização diante de obras da prefeitura que ocasionaram prejuízos no imóvel que construíra e utilizava como fonte de renda posto que alugava para terceiros.

Ademais, colacionou provas do alegado, obtendo inclusive o pagamento desta específica indenização, o que por conseguinte demonstra que houve reconhecimento, por parte da prefeitura, de que além dos prejuízos causados, a pessoa para a qual deveriam direcionar a indenização era a proprietária do imóvel. Porém, o que ocorreu em seguida com o imóvel da Embargada não teve vinculação com o acordo que a mesma fez com a prefeitura e ainda assim o douto juízo de primeiro grau se pronunciou da seguinte forma em sua Sentença (ID. 13106131):

“Entretanto, uma vez caracterizado o interesse público e preenchidas todos os requisitos legais, a desapropriação de bem pertencente a particular é potestade da Administração decorrente do domínio que o Estado exerce sobre seu território. Ora, se nenhum direito é absoluto, podendo sofrer flexibilizações situacionais, o direito de propriedade pode ser mitigado quando o interesse público envolvido superar a proteção da propriedade particular.

Afastada qualquer dúvida quanto à possibilidade de desapropriação pelo ente público, passo a analisar a legalidade do processo expropriatório discutido nos autos.

A análise da documentação juntada aos autos não evidencia nenhuma ilegalidade ou vício capaz de afastar licitude do ato administrativo,
mormente a presença de decreto expropriatório municipal do Prefeito municipal.

Ademais, a expressa concordância da expropriada com os valores oferecidos juntados aos autos afasta a discordância quanto ao valor devido a título de indenização. Ora, se a autora não concorda com o valor oferecido, deveria ajuizar ação de desapropriação indireta, antes do recebimento dos valores, manifestando discordância como o valor.”

Por trechos da sentença como este acima é que este relator arguiu que
“Não se pode olvidar que a sentença impugnada não apreciou devidamente a questão sub judice, mediante o cotejo das narrativas das partes e das provas produzidas nos autos, indeferindo de forma genérica o pedido de desapropriação indireta, sem adentrar e resolver a questão referente a alegada desapropriação e eventual recebimento indenizatório, razão pela qual se enseja a nulidade do julgado nos termos do art. 489, inc. I, §1º, inc. I e IV, do CPC.”

A expressa concordância da embargada era com relação ao valor referente aos seus prejuízos e o valor da indenização consistia em quantia capaz de reformar o que fora prejudicado pela obra da prefeitura embargante. É o que está nos autos, nas alegações de ambas as partes em litígio e nas provas colacionadas.

A embargada não fora informada e o município embargante não informou quanto ao que seria feito logo em seguida e apesar do ato estar previsto em legislação pátria, a ampla defesa e o contraditório bem como a informação são fundamentais para que o ato da administração pública seja lícito. É flagrante que o indeferimento foi feito de forma genérica se valendo apenas de conceitos jurídicos sem aplicá-los no caso concreto.

Destarte, constato, mais uma vez, somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
diante da inexistência de omissões no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024